Tribunal: STF
Processo: RHC 214159
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado. Internação. Possibilidade. Imposição da medida antes do trânsito em julgado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. ATO INFRACIONAL DE ROUBO COMETIDO EM CONCURSO DE PESSOAS. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO APLICADA ANTERIORMENTE. ART. 122, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.069/90. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Aplica-se à internação o disposto no art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação desde que fundamentada, haja indícios de autoria e materialidade, bem como quando o ato infracional for praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. 



    In casu, a imposição da internação por prazo indeterminado foi devidamente fundamentada de acordo com o disposto no art. 122, incisos I e II, da Lei n. 8.069/90, tendo em vista que o agravante praticou o delito de roubo majorado em concurso com outro adolescente, com emprego de arma de fogo. Destacou-se, ainda, que a imposição da internação por prazo indeterminado deveu-se ao fato das condições pessoais do agravante serem desfavoráveis, pois teve contra si instaurados vários procedimentos, de modo que a reiteração de infrações graves também justificaria a medida socioeducativa imposta pelo Magistrado sentenciante. 



    2. No que se refere à imposição de medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da sentença, essa Colenda Corte Superior possui o entendimento firmado no sentido de que, “condicionar a execução da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional, mesmo nos casos em que não tenha sido aplicada medida socioeducativa provisória no curso da instrução, como é o caso dos autos” (HC 456.664/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 16/11/2018). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que foi imposta ao paciente medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, pela prática de ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal. Irresignada com a determinação de imediata execução da pena, a defesa do paciente impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, o qual denegou a ordem.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 692.778, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



          (i) “os juízos a quo negaram ao assistido o direito de recorrer em liberdade, porém, sem fundamentar a razão da manutenção da segregação cautelar que, frisa-se, não pode superar 45 dias. Entrementes, a decisão é flagrantemente ilegal”;



          (ii) “tratando-se a medida socioeducativa de verdadeira sanção, é inaceitável antecipar sua execução — em prejuízo da presunção de inocência, do duplo grau de jurisdição e da legalidade penal — sob as justificativas de “promoção da educação do adolescente” e “intervenção precoce””; 



          (iii) “restou aplicada ao assistido, em processo de apuração de ato infracional, medida de internação, sendo que, na respectiva sentença, o juízo de primeiro grau negou ao assistido o direito de recorrer em liberdade, porém, sem fundamentar a razão da manutenção da segregação cautelar que, frisa-se, não pode superar 45 dias”;



          (iv) “o acórdão viola a proibição de tratamento mais severo ao adolescente, portanto, já que um adulto, na mesma situação, teria assegurado o direito de não ter sua sanção executada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ao adolescente, diferentemente do adulto, não está sendo assegurada a presunção de inocência”.



    5. A defesa requer “a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor do assistido, para impedir a execução provisória da medida socioeducativa de liberdade assistida sem nenhuma justificativa cautelar fundamentada”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[e]stabelece o Estatuto que em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada (art. 122, § 2º). No entanto, na espécie, a imposição da excepcional medida foi suficientemente fundamentada” (HC 105.051, Relª. Minª. Ellen Gracie). Ainda nessa linha, veja-se o o HC 112.248, Rel. Min. Teori Zavascki.



    9. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Quanto ao tema, o art. 122 do ECA autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. 



    No caso em apreço, a imposição da internação por prazo indeterminado foi devidamente fundamentada de acordo com o disposto no art. 122, incisos I e II, da Lei n. 8.069/90. O agravante praticou o delito de roubo majorado em concurso com outros adolescentes, com emprego de arma de fogo. Destacou-se, ainda, que a imposição da internação por prazo indeterminado deveu-se ao fato das condições pessoais do agravante serem desfavoráveis, pois teve contra si instaurados vários procedimentos, de modo que a reiteração de infrações graves também justificaria a medida socioeducativa imposta pelo Magistrado sentenciante. 



    [...]



    Noutro ponto, não há se falar em revogação da medida socioeducativa até o trânsito em julgado da sentença, pois essa Colenda Corte Superior possui o entendimento firmado no sentido de que, “condicionar a execução da medida socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação constitui verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o levaram à prática infracional, mesmo nos casos em que não tenha sido aplicada medida socioeducativa provisória no curso da instrução, como é o caso dos autos” (HC 456.664/SC, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 16/11/2018).



    [...].”



    10. E mais: acerca da possibilidade da imposição da medida socioeducativa antes do trânsito em julgado da sentença, a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Veja-se o RHC 203.957, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, do qual se extrai da decisão as seguintes passagens:



    “[...]



    (...) forçoso concluir que a medida de internação imposta está devidamente lastreada no art. 122, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais idênticos e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes na ressocialização, o que autoriza e até indica a imposição da medida mais gravosa. Outro não é o entendimento desta Suprema Corte ( vide RHC 164.330/ES, rel. Min. Marco Aurélio; HC 168.122 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 120.744 AgR/SP, rel. Min, Rosa Weber; HC 84.218/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 111.045/DF, rel. Min. Cármen Lúcia; HC 101.366/MG, rel. Min. Gilmar Mendes; e HC 111.540/MG e HC 113.758/MG, ambos de minha relatoria).



    Além disso, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, o paciente encontra-se sob custódia provisória desde o início da apuração do ato infracional ( vide documentos eletrônicos 14 a 16 e 46), porque presentes os pressupostos e os requisitos previstos no parágrafo único do art. 108 do ECA, razão pela qual não prospera a alegação de que está ocorrendo a execução antecipada da medida socioeducativa imposta, como se alega.



    Essa providência, aliás, mutatis mutandis, em está sintonia com o que foi decidido por esta Suprema Corte nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, invocadas pela defesa, no sentido de permitir a manutenção do acusado no cárcere quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sem que isso configure execução antecipada da pena.



    [...].”



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator